Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JLP CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução por quantia certa ajuizada por ITAU UNIBANCO S/A. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica não prescinde de prova da condição de hipossuficiência. Desta forma, faculto à agravante comprovar os requisitos para o deferimento do beneplácito processual ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403